Tribunal: TJMT
Processo: 1032475-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032475-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), VANESSA TEREZINHA FRONZA - CPF: 014.743.181-69 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO BEDIN - CPF: 040.538.941-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Executivo Extrajudicial. Encargos Contratuais. Termo final. Data do pagamento do débito. Prevalência dos parâmetros pactuados no título. Possibilidade.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a atualização do débito exequendo com base na correção monetária pelo INPC e juros de mora legais, afastando a aplicação dos encargos contratuais pactuados após o ajuizamento da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os encargos contratuais estipulados entre as partes podem ser exigidos até o pagamento integral do débito, mesmo após o ajuizamento da execução.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite que, em casos de inadimplência contratual, os encargos pactuados no título executivo sejam aplicáveis até a data do efetivo pagamento do débito, não havendo limitação temporal até o ajuizamento da ação.

4. A revisão, de ofício, de cláusulas contratuais pelo juízo viola o disposto na Súmula no 381 do STJ, que impede o magistrado de conhecer, sem provocação, a abusividade de cláusulas contratuais.

5. O respeito aos parâmetros pactuados entre as partes resguarda os princípios da segurança jurídica e da autonomia da vontade, pilares do Direito Contratual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Decisão reformada para reconhecer a possibilidade de aplicação dos encargos contratuais previstos no título executivo até o efetivo pagamento do débito.

Tese de julgamento: "É legítima a cobrança dos encargos contratuais previstos no título executivo extrajudicial até a data do efetivo pagamento do débito, sendo vedada a revisão de ofício de cláusulas contratuais pelo magistrado."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação

de

“
Execução de Título Executivo Extrajudicial
” (Proc. no 1008163-82.2019.8.11.0040), ajuizada pela agravante contra VANESSA TEREZINHA FRONZA e LUIZ ANTÔNIO BEDIN, uma vez constatado que, “
na planilha de cálculo encartada aos autos
(...)
, foi promovida a atualização do débito na forma como contratada, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, o que não se mostra correto, visto que as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis apenas até o ajuizamento da ação, devendo, a partir de quando saldo devedor será acrescido da correção monetária pelo INPC e juros de mora legai
”, determinou a intimação da exequente/agravante para que “
traga aos autos planilha de cálculo atualizada, observando o acima exposto, sendo que para tanto concedo prazo de 05 (cinco) dias
” (cf. Id. no 252433651).

A agravante alega que propôs a presente ação de execução,
lastreada nas Cédulas de Crédito Bancário no 952-7, visando o recebimento do seu crédito no montante total de R$ 29.835,80 (vinte e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), atualizado até 31/10/2019
”, e que, citada a parte executada/agravada, “
não houve apresentação de embargos à execução, ou qualquer questionamento dos encargos aplicados
”, logo, “
uma vez existente pedido de aplicação dos encargos previstos no título e a ausência de oposição por parte do executado, devem os cálculos obedecer aos parâmetros pactuados
(no título executivo)”; destaca, nesse sentido, que é pacífica a jurisprudência do STJ acerca da “
aplicação dos encargos contratuais
(à atualização do débito exequendo)
após o ajuizamento da demanda executiva
”, assim como sobre o fato de que é defeso ao julgador conhecer, de ofício, abusividade das cláusulas (STJ, Súmula no 381), e, por essas razões, pede o provimento do recurso para que seja “
reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a necessidade de apuração do valor devido de acordo com os parâmetros contratados no título de crédito que embasa a demanda principal, conforme requerido na peça inicial
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 252432691).

A decisão vinculada ao Id. no 253192672 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal pretendida.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual (cf. Id. no 258784177).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em questão gira em torno da possibilidade de cobrança automática dos encargos contratuais em títulos executivos, caso o devedor não conteste, e da eventual revisão ou questionamento desses encargos pelo magistrado, de ofício.

Em que pese o entendimento externado pelo magistrado singular, é imprescindível observar a sólida jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assegura que
“no caso de inadimplência, é permitida a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, não estando limitado ao ajuizamento da ação”
(STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.495.072/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Nesse sentido:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.072.238/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, "havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.288.299/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica a fundamento decisório. Reconsideração. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1o/7/2021)

Sobre a temática, não destoa o entendimento adotado por esta Corte de Justiça:

EMENTA:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –– ENCARGOS CONTRATUAIS – COBRANÇA - TERMO FINAL– PAGAMENTO DO DÉBITO – RECURSO PROVIDO. Havendo inadimplemento contratual, a cobrança dos encargos contratados incide até o efetivo pagamento do débito. Recurso provido. (TJ-MT 00005176020128110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

EMENTA:
DUAS APELAÇÕES – AÇÃO MONITÓRIA – EXCLUSÃO DE PARTE DA LIDE E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – POSSIBILIDADE – ATUALIZAÇÃO DA DIVIDA COM OS ENCARGOS CONTRATADOS E ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. A exclusão de parte, da lide, impõe a condenação por honorários advocatícios, conforme prescreve a regra do parágrafo único do art. 338 do CPC, que dispõe: “Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o.” Conforme o Superior Tribunal de Justiça "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" ( AgInt no AREsp 1548571/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) (TJ-MT 10264208420218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

Dessa forma, é imprescindível reformar a decisão de origem para alinhar-se ao entendimento consolidado pelo STJ, assegurando que os encargos contratuais acordados entre as partes sejam exigíveis até o pagamento integral do débito, tal medida visa tanto a segurança jurídica quanto os princípios contratuais.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer a legitimidade da cobrança dos encargos contratuais até a quitação total da dívida, nos termos da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025